Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-10.2025.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição inexistentes. Acórdão que é claro na exposição de suas razões e analisou as questões suscitadas e pertinentes ao julgamento do recurso. Pretensão de reexame do quanto decidido que não é própria de embargos declaratórios. Prequestionamento. Embargos rejeitados.